Tribunal: TJDFT
Processo: 0749553-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749553-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADAO FRANCISCO PIRES, ALDEMIR ROBERTO DE JESUS SOUSA, ALESSANDRA FERRAS DA CONCEICAO, ANILSON PEREIRA RAMOS, APARECIDA BARBOSA DA SILVA BRITO, ARNALDO CARDOSO DE MELO, CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Para a devida instrução dos autos eletrônicos no tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, aos agravantes (todos), para que colacionem a declaração de imposto de renda ou declaração de isento dos últimos 3 (três) anos, bem como os extratos bancários dos últimos 30 (trinta) dias. Após, analisarei o pedido de concessão do beneplácito, bem como a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator